Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708801-16.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ROSEANE DOS SANTOS SEVERINO RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. REGULAMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. Na contratação de cartão de crédito consignado pela consumidora, que pode analisar as regras e condições para contratação e uso do crédito a ser disponibilizado, inviável se mostra a possibilidade de reconhecer publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla, quando o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pela apelada sem expressar nenhuma insatisfação oportuna ao fornecedor sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a diversa alegadamente pretendida pactuar. 2. Mostra-se válido o contrato de cartão de crédito consignado avençado, porque a consumidora obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado. 3. A clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca do pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário da consumidora de percentual suficiente apenas para remuneração dos juros e encargos financeiros incidentes, e a experiência desta contratante em tomada de empréstimos bancários, inclusive para adimplemento mediante consignação do débito diretamente na remuneração perante o órgão pagador, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado. 4. Encargos pactuados conforme operação admitida em mútuo contraído com instituição financeira. Lei n. 4.595/1964. Enunciados 541 e 596 do c. STJ. 5. Sem a constatação de recebimento indevido pela instituição financeira fornecedora, não há cabimento para o pleito de repetição do indébito. 6. Apelação conhecida e provida. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 14, caput, 46, 47, 51, §1o, inciso II, 52, incisos I, II, III, IV e V, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve falha na prestação de serviços por ofensa ao dever de informação e por desconsideração da vulnerabilidade do consumidor, uma vez que não foi informada acerca da cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento tão somente do valor mínimo da fatura. Afirma que tal cláusula é abusiva porque somente determina os descontos do cartão consignado em folha de pagamento, mas não estipula em quantas parcelas será pago o empréstimo e nem que o desconto do valor mínimo da fatura seria por prazo indeterminado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, OAB/MG 63.440, e FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 14, caput, 46, 47, 51, §1o, inciso II, 52, incisos I, II, III, IV e V, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Nada nos elementos de prova colacionados viabiliza o reconhecimento de erro substancial não perceptível por pessoa de diligência normal diante das circunstâncias do negócio no caso concreto. Não se observa ardil para ludibriar a consumidora, mas escolha malsucedida feita por ela, nada obstante ser experiente tomadora de empréstimos bancários” (ID 22285505). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “a pretensão recursal se pauta, em verdade, nas cláusulas do Contrato firmado entre a as partes. Assim, o acolhimento do Recurso demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais, como implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AgRg no AREsp 662.585/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/9/2020). Determino que as publicações e intimações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, OAB/MG 63.440, e FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025